Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-91.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-91.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO - CPF: 782.021.831-20 (AGRAVADO), CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO - CPF: 782.021.831-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO – SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002268-91.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id n. 161163183), na Apelação interposta pela ora Agravante nos autos da Ação de
Execução Fiscal nº 1002268-91.2018.811.0003,

ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, negou provimento
ao Recurso de Apelação, por ser indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nas razões recursais, a Agravante alega que, a interpretação dada, por esta Relatora, na decisão agravada, no tocante ao artigo 134 da Constituição Federal, é
equivocada, na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição colocando em “paridade de armas” o Estado-Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação.

Afirma que, a
alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada. Encontrando-se superada, assim, a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que,
a
interpretação dada pelo TJMT, em verdade, representa patente distorção do art. 134, §4º, da Constituição e tem gerado franco desequilíbrio na balança processual, com grave e evidente quebra de Isonomia, haja vista que uma das partes do processo está sujeita às regras da sucumbência e a outra não, recebendo verdadeira ISENÇÃO, tão apenas por ser a Defensoria Pública quem assiste seu adversário.

Por fim,
pugna pela
retratação da decisão agravada, e, não sendo a hipóteses, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão a fim de reconhecer o direito de a Defensoria Pública a receber honorários advocatícios.

Nas contrarrazões ao (Id. 162949673), o Agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se
a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002268-91.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id n. 161163183), na Apelação interposta pela ora Agravante nos autos da Ação de
Execução Fiscal nº 1002268-91.2018.811.0003,

ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, negou provimento
ao Recurso de Apelação, por ser indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Como bem asseverado na decisão recorrida, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no artigo 381 do Código Civil, tratando-se de interpretação dada por Corte de gradação superior, à qual este Sodalício se vincula.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a inegável equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134,
caput
e §4º da Constituição Federal, transcrito na decisão recorrida.

Dessa forma, é entendimento reiterado de que se deve dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Denota-se, portanto, que, a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados atuais deste Egrégio Tribunal, representativos do entendimento corrente de que,

não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC. nº 80/2014
:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1009167-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1-11-2022, Publicado no DJE 4-11-2022) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(TJMT, N.U 1014875-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24-10-2022, Publicado no DJE 29-10-2022) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta Egrégia Corte.

Cumpre reiterar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-
se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, afastando a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Ademais, o precedente isolado mencionado pela Agravante (AR 1937 AgR, STF) não serve para afastar o entendimento majoritário deste Sodalício, tampouco para se imputar como o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, na medida em que sem efeitos vinculantes, bem ainda, porque anterior ao acórdão de repercussão geral publicado em 10/08/2018, relativo ao RE 1.140.005, a indicar pela existência de controvérsia sobre o tema naquela Corte.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023